Tribunal: TJDFT
Processo: 0753211-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753211-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TAM LINHAS AÉREAS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0746266-92.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela pretendida para obrigar a agravante a garantir o embarque do animal para suporte emocional da parte agravada. Narra que a agravada em razão do diagnóstico de transtorno de ansiedade ajuizou ação para que seja possível o embarque do seu cão de suporte emocional para o voo que será realizado em 16/1/2025, tendo sido concedida a tutela para que a empresa assegure o embarque no assento 1-B. Esclarece que cada companhia aérea estipula suas especificações operacionais, razão pela qual divulga a possibilidade de embarque na cabine apenas de animais pequenos que caibam em caixas a serem acopladas abaixo do banco dianteiro. Destaca que pela narrativa da agravada, o animal não se encaixa nas medidas estabelecidas. Discorre sobre sua liberdade econômica e sobre a livre concorrência. Informa que conforme as normas estabelecidas pela ANAC não há obrigação da empresa aérea em realizar o transporte nos termos requeridos pela agravada, razão pela qual a agravante não pode ser obrigada a fornecer serviço não ofertado. Além disso, tece considerações sobre a segurança coletiva na aeronave. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. Subsidiariamente, requer que o cão seja obrigado a usar focinheira para segurança dos demais passageiros. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 67308453. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos encontram-se presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 217237763 dos autos principais): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ROBERTA ELIANDRA NASCIMENTO em desfavor de TAM LINHAS AEREAS S/A., conforme qualificações constantes dos autos. Após determinação de emenda, a parte autora formula o seguinte pedido de tutela provisória: " a concessão do pedido de tutela antecipada, INAUDITA ALTERA PARS, para que a COMPANHIA AÉREA LATAM AIRLINES garanta o embarque e assegure o assento 1-B para que o cão de apoio emocional possa embarcar na cabine do avião - no voo LA 3748, destino a Manaus, em 16/01/2025, para acompanhamento de sua tutora, nas mesmas condições (e no que for compatível) que os portadores de deficiência visual possuem para viajar com seus cães, enquanto restar comprovado pela mesma a continuação do tratamento médico com indicação de necessidade da presença do cão." Decido. Recebo a emenda, sendo que os documentos anexados comprovam a aquisição de passagens para a autora e seu marido, bem como a informação da empresa que o serviços de cachorro de suporte emocional somente está disponível em voos internacionais com origem/destino Argentina, Colômbia ou México. De início, vale anotar que descabe a pretendida equiparação ao cão-guia, pois as hipóteses são diversas (critério de discrímen é razoável), bem como a ANAC que regula o transporte área tem regramento para o caso, podendo inclusive cobrar pelo serviço. Confira-se a Portaria 12.307 de 2023, no que interessa: "Art. 2o Para os efeitos desta Portaria, aplicam-se as seguintes definições: I - Animal de assistência emocional: animal de companhia, isento de agressividade, que ajuda um indivíduo a lidar com aspectos associados às condições de saúde emocional e mental, proporcionando conforto com sua presença. II - Animal de estimação: animal de companhia, isento de agressividade, que convive dentro ou em dependências da residência, mantendo uma relação de companhia, interação, dependência ou afeição com um ou mais indivíduos desta residência. Art. 3o O transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, nos termos do contrato de transporte Art. 5o O transportador aéreo poderá determinar o preço a ser pago por seus serviços de transporte de animais de estimação ou de assistência emocional. Assim, a intervenção judicial alcança apenas a exigência de peso específico para autorização da prestação do serviço, não sendo o caso de equiparação com hipótese diversa ou afastar o direito da companhia aérea de cobrar pelo serviço de transporte de animal de assistência emocional. Com efeito, a autora demonstrou que a regra da TAM merece ser judicialmente revista até ulterior regramento, não podendo ficar ao talante da empresa deixar de ofertar o serviço às pessoas que necessitam de assistência emocional, máxime porque oferece o serviço em voos internacionais. No caso, a autora demonstrou por laudo médico que possui pet de apoio emocional (ID 215451307), a recusa, aparentemente ilegítima e discriminatória da empresa em ofertar o serviço apenas para cães de pequeno porte ou mesmo apenas em voos internacionais específicos. Comprovou ainda que o pet possui certificação médica para transporte de animais de apoio emocional e atestado de saúde válido. O transporte do cão no porão apenas em razão do peso, sem considerar as demais circunstâncias não se mostra adequada ao Direito do Consumidor e ao tratamento que se deve conferir aos animais em geral. Veja-se inclusive que o cão da autora é de raça mansa (não agressivo), inteligente e que passou por adestramento. Daí que, em cognição sumária, a limitação a 10 ou 12 quilos pela regra da empresa mostra-se desproporcional e perigosa aos cães, porquanto os de médio e grande porte são os que mais sofrem ao viajar no porão da aeronave em viagem de longa duração (Brasília-Manaus), sendo que o tamanho do animal, por si só, não coloca em risco a segurança do voo, sobretudo porque a companhia aérea oferece o serviço para cão-guia e em transporte internacional para determinados destinos, assim como a autora demonstrou que preencheu os demais requisitos para o transporte de seu pet com a devida segurança. Evidente que a segurança do voo é a prioridade número 1, mas as restrições ao voo de animais de estimação devem ser razoáveis e baseadas na Ciência e estudos sobre segurança do voo, não em regra unilateral da empresa área, levando em consideração apenas o tamanho do pet para autorizar o transporte na cabine da aeronave. Portanto, esta decisão, proferida em cognição sumária e sem prejuízo de nova análise após a bilateralidade da audiência, flexibiliza apenas o tamanho do cão apto ao voo em cabine, devendo a autora observar todas as demais regras da empresa aérea, notadamente o pagamento pelo assento 1.B no voo LA3748 com destino a Manaus. Não se pode ainda desconsiderar o risco à saúde tanto da passageira que necessita do apoio emocional, como do próprio pet, pois na cabine a amplitude térmica é menor e o tutor poderá acompanhar durante o voo a saúde do animal. A interação entre humanos e animais de estimação ou de suporte cada vez ganha maior importância para o Direito, de modo que o Poder Judiciário deve estar atento a essa mudança da sociedade, garantindo-se a saúde física e mental dos consumidores e seus animais que são verdadeiros 'membros da Família'. Esse tema também está em debate perante o Poder Executivo e se espera que novas regras sejam criadas para aperfeiçoar a prestação deste serviço (https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2024/10/novas-regras-de-transporte-animal-no-setor-aereo-garantem-seguranca-conforto-e-bem-estar). Diante do vácuo de regras uniformes e adequadas, cabe ao Poder Judiciário analisar a questão sob a ótima do Direito do Consumidor e sem descurar de, a todo modo, evitar comprometer a segurança do voo, bem como garantir também a contraprestação pelo serviço, pois o cão ocupa o espaço de um passageiro, devendo a parte consumidora arcar com este custo, sob pena de comprometer a equação financeira do contrato de transporte aéreo. Por fim, a probabilidade do direito fica ainda mais evidente ante robustos precedentes do TJDFT sobre o tema, sendo que a viagem se aproxima, devendo-se garantir a utilidade do direito material com a devida antecedência do voo para os preparativos, não se podendo esperar a marcha processual, sob pena de ineficácia do provimento final. Diante de tais fundamentos, com apoio no art. 300 do CPC, CONCEDO EM PARTE A TUTELA para que, mediante o pagamento do assento, a COMPANHIA AÉREA LATAM AIRLINES garanta o embarque e assegure o assento 1-B para que o cão Murph, da raça Border Collie possa embarcar na cabine do avião - no voo LA 3748, destino a Manaus, em 16/01/2025, para acompanhamento de sua tutora, afastando-se apenas a regra que limita o peso do cão a 10/12 quilos, devendo ser observada as demais instruções da Portaria 12307/SAS, de 25 de agosto de 2023 da ANAC até ulterior decisão. Fixo multa no valor único de R$ 15.000,00, caso a decisão seja descumprida. No caso em análise, discute-se a possibilidade de obrigar a companhia aérea a garantir embarque de cão para suporte emocional mesmo fora dos parâmetros previamente estabelecidos. Da leitura do relatório médico colacionado no ID 215451308 dos autos principais, verifica-se a necessidade da agravada, transcrevo: Certifico que sou um profissional de tratamento de saúde mental licenciado e atualmente estou tratando o paciente acima mencionado que tem uma saúde mental ou deficiência mental reconhecida no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais (“DSM”). Certifico que este paciente requer o animal listado acima para viagens como apoio emocional ou animal de serviço psiquiátrico para viagens aéreas e/ou atividades em seu destino. Ausente legislação específica sobre o tema, necessária a aplicação das normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC que possui forço de lei no caso em análise. A Portaria no 12.307/2023, que dispõe sobre as condições gerais para transporte de animais aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros, prevê: Art. 2o Para os efeitos desta Portaria, aplicam-se as seguintes definições: I - Animal de assistência emocional: animal de companhia, isento de agressividade, que ajuda um indivíduo a lidar com aspectos associados às condições de saúde emocional e mental, proporcionando conforto com sua presença. II - Animal de estimação: animal de companhia, isento de agressividade, que convive dentro ou em dependências da residência, mantendo uma relação de companhia, interação, dependência ou afeição com um ou mais indivíduos desta residência. Art. 3o O transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, nos termos do contrato de transporte. (...) Art. 7o Mesmo nos casos em que é oferecido o serviço de que trata o art. 3o, o transportador aéreo poderá restringir a quantidade ou negar o transporte de animal de estimação ou de assistência emocional por motivo de capacidade da aeronave, incompatibilidade com o espaço disponível na cabine da aeronave ou capacidade de atendimento da tripulação da cabine nas situações de emergência ou nos casos em que haja risco à segurança das operações aéreas. (Destaquei) Da leitura dos dispositivos, é possível concluir que cada companhia aérea terá a liberdade de oferecer o serviço de embarque de animal conforme a capacidade da aeronave. Apesar da necessidade demonstrada pela parte agravada e o seu direito à saúde, necessária a ponderação entre os direitos também da coletividade, tendo em vista que obrigar o embarque de um animal quando não existe capacidade técnica, pode colocar em risco a coletividade. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÃO DE APOIO EMOCIONAL. TRANSPORTE NA CABINE DA AERONAVE. LIMITAÇÃO DE TAMANHO. ASPECTOS TÉCNICOS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL DA AVIAÇÃO. INTERESSE DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. LEGALIDADE RECONHECIDA. 1. No ordenamento jurídico brasileiro há apenas uma norma que regulamenta a possibilidade de transporte de animais na cabine de passageiros do avião: a Resolução no 280/2013 da ANAC. Porém, seu âmbito de aplicação resume-se à permissão de que os cães-guia acompanhem os passageiros com deficiência visual. 2. O conceito do cão de assistência emocional não se confunde com os demais animais considerados de serviço pelos especialistas: cão-guia, cão-ouvinte e cão de serviço. Estes são animais treinados ou em fase de treinamento para prestar o auxílio necessário ao passageiro com necessidade de assistência especial, diferentemente do que se exige do animal de apoio emocional. Portanto, os animais de apoio emocional não podem ser equiparados aos cães-guia para fins de ingresso e permanência em ambientes de uso coletivo. 3. Diante da referida distinção, o Projeto de Lei 33, de 2 de fevereiro de 2022 tramita no Congresso Nacional e dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência mental, intelectual ou sensorial de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão para suporte emocional. A redação do artigo 5o do projeto de lei permitirá, se aprovado, que a companhia aérea equipare o cão de apoio emocional aos animais domésticos de pequeno porte, para fins de transporte dentro da cabine da aeronave. O dispositivo destaca que o porte pequeno é exigido em razão da necessidade de preservar a segurança do voo. 4. Apesar de não haver norma específica que obrigue o transporte de cães de apoio emocional na cabine da aeronave, as companhias aéreas possuem regras específicas que admitem a referida prática. A ré estabelece que, para transporte na cabine de passageiros, o cão deve viajar dentro do respectivo kennel, ter no mínimo 4 meses de vida, peso máximo de 10kg, incluindo a caixa de transporte, e o passageiro deve realizar o pagamento da taxa referente à contratação do serviço (https://www.voegol.com.br/servicos-gol/viajando-com-animais-de-estimacao). 5. O autor é portador de transtorno de espectro autista e pretende que a ré seja condenada a transportar na cabine da aeronave seu cão de suporte emocional. Informar que o adestramento se encontra em estágio avançado, trata-se de animal de raça pastor belga malinois. Trata-se de animal de grande porte, que na idade adulta pode alcançar 35 kg. Tal peso é consideravelmente maior do que a companhia aérea admite para embarque na cabine de passageiros e ultrapassa até mesmo o que vem a ser considerado seguro no citado Projeto de Lei. 6. A limitação de tamanho envolve aspectos técnicos que visam preservar a segurança operacional da aviação. O transporte de animais maiores, caso realizado de forma irrestrita, sem avaliação da capacidade operacional ou das características do voo, pode configurar risco à segurança da tripulação, dos passageiros e da própria aeronave. 7. A ré, ao restringir o embarque aos cães de apoio emocional de pequeno porte, atua em defesa da segurança dos demais passageiros, inclusive do autor e de seu cão, nos moldes do que determina o artigo 6o, inciso, I do Código de Defesa do Consumidor. 8. É direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança em face dos produtos e serviços perigosos ou nocivos. Quando se fala em proteção da vida, saúde e segurança, o foco maior é a prevenção. Toda disciplina do CDC se volta, num primeiro momento, a estabelecer que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a integridade psicofísica do consumidor, seus direitos da personalidade. 9. Portanto, não há qualquer ilegalidade na conduta da ré, quando, em prol da coletividade de consumidores, limita o tamanho do animal a ser transportado na cabine de passageiros, em razão da segurança do serviço prestado. 10. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. (Acórdão 1700096, 0708885-61.2022.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.) Assim, pelo menos em sede de análise não exauriente, não é possível verificar a verossimilhança do direito da parte agravada, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024 12:19:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador